Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CURATELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de extinção do feito por litispendência, proferida em ação de curatela. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pelo prosseguimento do processo com a apreciação da tutela de urgência e com a posterior sentença de mérito, para que seja nomeado curador de seu genitor em relação a todos os atos da vida civil, sem quaisquer restrições. Reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2. Gratuidade de justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. No caso em comento, o apelante declarou que é balconista e não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicadas, sem prejuízos de seu sustento e bem como de sua família, o que foi evidenciado pelo contracheque anexado aos autos. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos para o deferimento da gratuidade postulada.
3. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. 3.1. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato), como é o caso da presente demanda e a distribuída junto ao Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF.
4. Na hipótese em tela, restou demonstrado que a presente demanda possui as mesmas partes, mesmo pedido (nomeação do autor como curador de seu genitor para representá-lo em todos os atos da vida civil), e a mesma causa de pedir da ação de curatela ajuizada, primeiramente, junto ao Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (processo n. 0717430-11.2021.8.07.0003). 4.1. Portanto, configurada a litispendência, correta a extinção dos autos sem resolução de mérito, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se o princípio da segurança jurídica.
5. Precedente: “(...) 2. A duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o,2o e 3o do CPC), impõe o reconhecimento da litispendência. 3. A litispendência acarreta a extinção de um dos processos sem resolução de mérito, para evitar decisões conflitantes e preservar o princípio da segurança jurídica (art. 485, V do CPC)” (07331363420178070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/6/2019).
6. Recurso improvido.